Tribunal: TJSP
Processo: 2011552-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DESTINADA A SUSPENDER O ATO DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS IMPOSTO À AGRAVANTE, EIS QUE HOUVE A SUSPENSÃO DE SUA INSCRIÇÃO CADASTRAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO "A QUO" DESPROVIDA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE JUSTIFIQUE REFORMA EM SEGUNDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DESTINADA A SUSPENDER O ATO DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS IMPOSTO À AGRAVANTE, EIS QUE HOUVE A SUSPENSÃO DE SUA INSCRIÇÃO CADASTRAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO "A QUO" DESPROVIDA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE JUSTIFIQUE REFORMA EM SEGUNDO GRAU - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.